Tribunal: CARF
Processo: 11040.720115/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720115/2018-00
ACÓRDÃO
1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANE VIEIRA BERTHOLDI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica deve ser excluída de ofício do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, quando incorrer na
prática reiterada de atos contrários ao disposto na Lei Complementar n°
123/2006.
Considera-se prática reiterada, a falta de oferecimento à tributação,
durante onze meses, de, em média, 85% das receitas auferidas na
atividade, o que caracteriza diversas ocorrências de idênticas infrações, em
que constatada fraude fiscal, com o fim de reduzir o pagamento de tributo.
O ato de exclusão, tratado pela lei como declaratório, produz efeitos a
partir do próprio mês em que incorrida a situação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Conselheiro redator ad hoc designado
para formalizar o acórdão.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720115/2018-00
2
Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão14-89.560 - 13a Turma
da DRJ/POR, 19 de dezembro de 2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional, promovida por meio
do ADE DRF Pelotas no 01, de 20 de fevereiro de 2018, (fls. 159/160), que
determinou a exclusão da contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Impostos e Contribuições, com efeito a partir de 01 de janeiro de
2013.
Abaixo, transcrevemos supracitado ADE de exclusão:
Exclusão de pessoa jurídica do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional.
A DELEGADA SUBSTITUTA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PELOTAS, no
uso das atribuições conferidas pelo artigo 340, inciso VIII, do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF
no 430, de 9 de outubro de 2017 e tendo por base o Parecer no 1 -
DRF/PEL/Saort, DECLARA:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, desde 1o de janeiro de 2013, com impedimento de nova
opção pelo Simples Nacional pelos próximos 10 (dez) anos, a pessoa jurídica
Rosane Vieira Bertholdi, CNPJ 94.460.839/0001-56, com estabelecimento
matriz localizado na Rua Professor Doutor Araújo, no 684, no município de
Pelotas, RS, por ter sido constatada a prática reiterada de infração ao disposto
na Lei Complementar no 123, de 2006, com a utilização de artifício, ardil ou
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720115/2018-00
3
qualquer meio fraudulento que tenha induzido ou mantido a fiscalização em
erro, com o fim de suprimir ou reduzir tributo apurável na forma do Simples
Nacional,
conforme
apurado
no
processo
administrativo
no
11040.720115/2018-00.
Art. 2o A exclusão de ofício e seus efeitos obedecem ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006, artigo 29, inciso V e §§1o, 2o e 9o, inciso II,
sujeitando-se a pessoa jurídica excluída, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, em conformidade com o previsto no artigo 32 da
referida Lei Complementar.
Art. 3o É facultado à pessoa jurídica, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
ciência deste Ato, manifestar sua inconformidade quanto à exclusão de ofício,
ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento, observada a
legislação relativa ao processo tributário administrativo, nos termos do artigo
15 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, e, não havendo manifestação
nesse prazo a exclusão tornar-se-á definitiva.
O ADE acima transcrito teve por base o Parecer n°1, de 19 de fevereiro de 2018,
colacionado na íntegra dada a sua importância para os Autos:
Assunto: Simples Nacional
Data de efeito da exclusão: 1o de janeiro de 2013.
Ementa: Simples Nacional. Exclusão de ofício. A pessoa jurídica será excluída
de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, quando tiver sido constatada prática reiterada de infração
ao disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, com os
efeitos da exclusão ocorrendo a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar no 123, de 2006, pelos próximos 10 (dez) anos-calendário
seguintes, por ter sido constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que tenha induzido ou mantido a fiscalização em erro,
com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do
Simples Nacional.
Representação Fiscal Acolhida
Sem Crédito Tributário em Litígio
Relatório
Esta Seção de Orientação e Análise Tributária (Saort) recebeu Representação
Fiscal onde consta que no curso dos trabalhos de fiscalização ficou
caracterizada hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional do referido
contribuinte.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720115/2018-00
4
A situação mencionada é a prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006, com a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do
Simples Nacional.
Pela clareza das informações que constam no Relatório Fiscal (fls. 3 a 6) e para
evitar tautologia, o próprio Relatório Fiscal passa a fazer parte deste Parecer
Fundamentos A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na
parte referente ao Simples Nacional, foi regulamentada por meio de
Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).
A seguir serão transcritas as partes de interesse da Resolução CGSN no 94, de
29 de novembro de 2011, que consolidou o conjunto de Resoluções do Simples
Nacional:
“Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional
é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5 o; art. 33)
I - da RFB;
(...)
§ 1 o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3 o)
§ 2 o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado
que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva
legislação, observado o disposto no art. 110. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, § 1 o-A a 1 o-D; art. 29, §§ 3 o e 6 o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação
do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este
se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o) (Redação dada pelo(a) Resolução
CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
§ 4o Não havendo, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se
tornará efetivo depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto
aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3o; art. 39, §6o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 121,
de 08 de abril de 2015)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de
impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou ao
processo, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720115/2018-00
5
tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva desfavorável à
empresa, ficando os efeitos dessa exclusão, observado o disposto no art. 76,
condicionados a esse registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o; art. 39, § 6o) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril
de 2015)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1 o)
(...)
d) tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006;
(...)
§ 2o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 2o)
§ 3o A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 32, caput)
(...)
§ 6o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nas alíneas "d", "j" e
"k" do inciso IV do caput: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 9o)
(...)
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo.
(...)
Conclusão
Nos termos do relatório e fundamentos apresentados; em vista da
competência prevista no artigo 286, inciso VIII, do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 430, de 9
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720115/2018-00
6
de outubro de 2017, e no uso das atribuições conferidas pelo artigo 6o, inciso I,
alínea b, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002 e considerando ter sido
constatada a prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no
123, de 2006, com a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que tenha induzido ou mantido a fiscalização em erro, com o fim
de suprimir ou reduzir tributo apurável na forma do Simples Nacional, conclui-
se:
Pela exclusão do contribuinte CNPJ 94.460.839/0001-56 do Simples Nacional a
partir de 1o de janeiro de 2013, com impedimento de nova opção pelo Simples
Nacional pelos próximos 10 (dez) anos-calendário.
Fundamentou-se o ato de exclusão do Simples Nacional, na prática reiterada de
infração, configurada pelas sucessivas ocorrências, durante onze meses, de
oferecimento à tributação de, em média, apenas 15% das receitas auferidas na
atividade, e comprovadas por meio das notas fiscais emitidas, fato que caracteriza
sonegação e fraude fiscal, tendente a induzir a fiscalização a erro, com o fim de
reduzir o pagamento dos tributos.
A interessada foi cientificada da exclusão em 08/05/2018 (fl. 165).
Inconformada com a exclusão, a contribuinte apresentou, em 07/06/2018, a
Manifestação de inconformidade de fls. 176/194, alegando, em sede preliminar, a
tempestividade da peça recursal.
No que se refere ao mérito, afirma que cometeu erro contábil, que deve ser
enquadrado como irregularidade fiscal, por desconhecimento das normas
brasileiras de contabilidade.
Pugna pela realização de perícia contábil, juntando vasta doutrina que entende
caucionar suas alegações.
Contesta o arbitramento do lucro, bem como a aplicação da multa qualificada e
responsabilização tributária da sócia, Sr. Rosane, já que a mesma não incorreu em
excesso de poder ou infração de lei.
Protesta ao final que seja declarada a improcedência de sua exclusão do Simples
Nacional.
Encontra-se apensado aos presentes Autos, o Processo Administrativo no 16641-
720.030/2018-68, que se refere aos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
relativos aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2013, lavrados em
decorrência da exclusão do Simples Federal, cientificados, por via postal, ao
contribuinte em 08/05/2018, para os quais fora apresentada impugnação.

A 13a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720115/2018-00
7
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica deve ser excluída de ofício do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, quando incorrer na prática
reiterada de atos contrários ao disposto na Lei Complementar n° 123/2006.
Considera-se prática reiterada, a falta de oferecimento à tributação, durante onze
meses, de, em média, 85% das receitas auferidas na atividade, o que caracteriza
diversas ocorrências de idênticas infrações, em que constatada fraude fiscal, com
o fim de reduzir o pagamento de tributo. O ato de exclusão, tratado pela lei como
declaratório, produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a situação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos:

III- DOS PEDIDOS
Ante o exposto, a Recorrente requer que este Egrégio Conselho se digne a:
a) Conhecer do presente Recurso Voluntário, por ser tempestivo e preencher
todos os requisitos de admissibilidade;
b) No mérito, dar-lhe integral provimento para reformar o v. acórdão no 14
89.560;
c) Por conseguinte, cancelar o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/Pelotas (RS)
no 01/2018, que determinou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional;
d) Como resultado, determinar a reintegração da Recorrente ao regime do
Simples Nacional para todos os fins de direito, relativamente ao ano calendário de
2013 e subsequentes, afastando-se as autuações fiscais decorrentes da exclusão
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720115/2018-00
8
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal se trata da análise do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/Pelotas (RS) no 01/2018, de 20 de fevereiro de 2018, que
formalizou a exclusão da recorrente do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01 de janeiro
de 2013, em razão de omissão de receitas nos termos do art. 29, V e VII, da Lei Complementar no
123/2006.
Em primeiro plano a recorrente argumenta que a omissão de receita por si só não
enseja o elemento subjetivo do dolo e menciona a Súmula CARF no 14 que trata da inaplicação
direta da multa qualificada em caso de omissão de receita ou rendimentos em que há a
necessidade da comprovação do intuito fraudulento do sujeito passivo, apesar do caso em apreço
se tratar da exclusão do simples, hipótese diferente da mencionada na súmula que se refere a
qualificação da multa.
Ainda no primeiro tópico de seu apelo, a recorrente argumenta que a sua conduta
decorreu de erros na gestão contábil e de dificuldades administrativas, e não de um propósito
fraudulento.
Sustenta ainda que a exclusão da forma como ocorreu desprestigia os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade sustentando que tal medida deve ser excepcional reservada
para casos de comprovada e contumaz má-fé, e afirma que a exclusão retroativa impõe pesado
ônus da tributação pelo lucro arbitrado representando uma sanção com efeito confiscatório.
Ademais, a contribuinte menciona o Agravo Interno nos Embargos de Declaração no
Agravo em Recurso Especial no 1.911.168/SP e finaliza seu recurso pontuando que o elemento
"fraude" não teria sido comprovado, mas apenas presumido pela fiscalização e requer o
provimento do Recurso Voluntário.
No entanto, a recorrente nem na manifestação de inconformidade ou no recurso
voluntário explica ou justifica os motivos pelos quais teria cometido a prática reiterada de
infração, configurada pelas sucessivas ocorrências, durante onze meses, de oferecimento à
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720115/2018-00
9
tributação de, em média, apenas 15% das receitas auferidas na atividade, e comprovadas por meio
das notas fiscais emitidas, fato que caracteriza sonegação e fraude fiscal, tendente a induzir a
fiscalização a erro, com o fim de reduzir o pagamento dos tributos.
O quadro abaixo reproduzido na decisão de primeiro grau demonstra que os atos
praticados pela contribuinte não foram meros erros ou lapso na formalização das informações
contábeis e fiscais, de fato a recorrente não submeteu à tributação, em média, 85% das receitas
auferidas constantes das Notas Fiscais emitidas no âmbito do SPED Fiscal e não contesta tal fato,
apenas tenta atribuir valor diferente as conclusões até então firmadas no presente processo:

Portanto, a recorrente realmente declarou em DASN apenas 15% das receitas
auferidas na atividade durante onze dos doze meses do ano-calendário fiscalizado caracterizando
a reiteração, portanto, a exclusão do simples se subsumiu a hipótese do art. 29, inciso V e §§ 1o,
2o e 9o, inciso II, da LC no 123/2006, que instituiu o Simples Nacional, razão pela qual entendo que
a decisão da DRJ deve ser mantida para declarar correto o Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/Pelotas (RS) no 01/2018, de 20 de fevereiro de 2018, que formalizou a exclusão da recorrente
do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2013.
Entendo que a prática materializada pelo recorrente caracteriza sonegação e fraude
fiscal, tendente a induzir a fiscalização a erro, com o fim de reduzir o pagamento de tributo.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Redator ad hoc

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.306 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720115/2018-00
10

Fl. 358
DF CARF MF
Original